Tribunal: STF
Processo: RE 1411688
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL.  TRANSPORTE DE PASSAGEIROS MOTORIZADO, INDIVIDUAL, PRIVADO, REMUNERADO. APLICATIVOS DE TECNOLOGIA DE TRANSPORTE. TEMA 967 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.  



Relatório  



    1. Recurso extraordinário interposto por Município de Joinville/SC, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Santa Catarina: 



    “1) ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 8.467/2017, ALTERADA PELA LEI N. 8.614/2018, DO MUNICÍPIO DE JOINVILLE, QUE REGULAMENTA O TRANSPORTE MOTORIZADO INDIVIDUAL PRIVADO E REMUNERADO DE PASSAGEIROS, COM O USO DE APLICATIVOS DE TECNOLOGIA DE TRANSPORTE. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE ‘DIRETRIZES DA POLÍTICA NACIONAL DE TRANSPORTES’ E ‘TRÂNSITO E TRANSPORTE’ (ART. 22, INCISOS IX E XI, DA CF). DESRESPEITO À LEI FEDERAL N. 12.587/2012, ALTERADA PELA LEI N. 13.640/2018, QUE FIXA AS NORMAS GERAIS SOBRE A MATÉRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DOS § 2º DO ART. 4º E DOS ARTS. 5º, 8º, 9º, 10, 11, 12, E RESPECTIVOS PARÁGRAFOS, E DE PARTE DO INCISO II DO ART. 15, DA REFERIDA LEI MUNICIPAL. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PROCEDENTE. São inconstitucionais, por ofensa aos arts. 1º, inciso IV; 5º, ‘caput’; 21, inciso XX; 22, incisos I, IX e XI; 150, incisos II e V, 170, inciso IV, da Constituição Federal (art. 1º, inciso V, 4ª, 128, II e V, e 134, § 4º, da CE), os arts. 4º, § 2º, 8º, 9º, 10, 11 e 12, da Lei n. 8.467/2017, com a redação dada pela Lei n. 8.614/2018, do Município de Joinville, que exigem das operadoras de transporte remunerado privado individual de passageiros o pagamento de ‘preço público’ pelo uso intensivo da malha viária e determinam a imposição de multas pelo não cumprimento dessa obrigação, tendo em vista que tal não se encontra previsto nem autorizado na lei federal específica (Lei n. 12.587/2012, alterada pela lei n. 13.640/2018), além do que ofende o princípio da isonomia, tanto geral quanto tributária. (...) 2) APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO PELO PRÓPRIO ÓRGÃO ESPECIAL NA MESMA SESSÃO EM QUE DELIBEROU SOBRE A ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MESMO RELATOR. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. TRANSPORTE REMUNERADO PRIVADO INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS COM USO DE APLICATIVOS OU OUTRAS PLATAFORMAS DE COMUNICAÇÃO EM REDE. LEI N. 8.467/2017, ALTERADA PELA LEI N. 8.614/2018, DO MUNICÍPIO DE JOINVILLE. DISPOSITIVOS QUE EXIGEM APENAS DAS OPERADORAS DESSE TIPO DE TRANSPORTE O PAGAMENTO DE PREÇO PÚBLICO PELO USO INTENSIVO DA MALHA VIÁRIA. MULTA APLICADA PELA FALTA DE PAGAMENTO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA LIVRE INICIATIVA, DA ISONOMIA, DO LIVRE EXERCÍCIO DE TRABALHO OU PROFISSÃO E DA LIVRE CONCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE COMPARTILHAR DADOS DA VIAGEM COM A PREFEITURA, EM TEMPO REAL E SEM ÔNUS. VIOLAÇÃO DO DIREITO À INTIMIDADE, À PRIVACIDADE E AO SIGILO DOS DADOS E DO CONTEÚDO DAS COMUNICAÇÕES DOS PASSAGEIROS. INCONSTITUCIONALIDADE DOS DISPOSITIVOS CORRESPONDENTES INCIDENTALMENTE DECLARADA PELO ÓRGÃO ESPECIAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DE NÃO SE SUBMETER A ESSAS NORMAS RECONHECIDO. RECURSO PROVIDO PARA CONCEDER A SEGURANÇA E SUSPENDER OS ATOS COATORES. (...) Evidenciado o direito líquido e certo de não se submeter a normas municipais inconstitucionais, concede-se a segurança para estancar os atos das autoridades impetradas baseados nos dispositivos legais correspondentes” (fls. 1-2, e-doc. 4).



    2. Município de Joinville alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. I, II e III do art. 30 e o § 2º do art. 125 da Constituição da República e o Tema 967 da repercussão geral.



    Relata que “a questão objeto do presente Recurso Extraordinário se relaciona com a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal 8.467, de 06 de novembro de 2017 do Município de Joinville, de forma incidental, no Mandado de Segurança (Autos n. 5002383-39.2019.8.24.0038) interposto pela empresa 99 Tecnologia Ltda, operadora de tecnologia de transporte motorizado individual privado e remunerado de passageiros”. 



    Assinala “trat[ar]-se de Acórdão proferido pelo Egrégio Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina que, no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade (autos 5037188-98.2020.8.24.0000), declarou a inconstitucionalidade de artigos da Lei nº 8.467, de 06 de novembro de 2017 do Município de Joinville, com redação dada pela Lei nº 8.614, de 18 de setembro de 2018, que regulamenta o transporte motorizado individual privado e remunerado de passageiros, com o uso de aplicativos de tecnologia de transporte, no Município de Joinville” (fl. 2, e-doc. 6).



    Sustenta que “a declaração de inconstitucionalidade dos artigos da Lei nº 8.467, de 06 de novembro de 2017 do Município de Joinville incidiu sobre a regulamentação do serviço no que se refere à cobrança do preço público pela utilização do viário urbano e da forma de cadastramento e de compartilhamento como o Poder Público Municipal das informações do serviço prestado aos usuários” (fl. 4, e-doc. 6).



    Ressalta que “a Lei Municipal nº 8.467/2017 do Município de Joinville não estabeleceu proibição ou restrição da atividade de transporte privado individual, como também não contrariou a Lei Nacional da Política de Mobilidade, mas, pelo contrário, estabeleceu a regulamentação de acordo com os seus princípios e objetivos” (fl. 10, e-doc. 6).  



    Assevera que “a Lei Federal n. 13.640/2018 não veda a instituição de exigência do preço público cobrado pela utilização intensiva da malha viária municipal. Pelo contrário, o art. 30, I, II e III, da CF previu expressamente a possibilidade do Município legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal no que couber” (sic, fl. 10, e-doc. 6).   



    Argumenta que “o Município fez uso de sua competência suplementar para estabelecer a regulamentação, diante da ausência de norma federal sobre o assunto” (fl. 10, e-doc. 6).



    Enfatiza que “o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina declarou a constitucionalidade de artigos da Lei Municipal frente à Constituição Federal, em flagrante confronto com o que estabelece o art. 125, § 2º da Lei Maior” (fl. 13, e-doc. 6). 



    Pede o “conhecimento e integral provimento do presente Recurso Extraordinário para, salvaguardando sua competência na forma do art. 30, I, II e III, assim como da violação do art. 125, todos da CRFB, anular o r. Acórdão que se encontra em dissonância com a tese vinculante fixada no Tema n. 967 da Repercussão Geral” (fl. 14, e-doc. 6).



    3. Foram apresentadas contrarrazões ao recurso em 5.4.2022 (e-doc. 8).



    4. Em 17.8.2022, no juízo de retratação, o Órgão Especial do Tribunal de origem assentou:



    “ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA O RESPECTIVO ACÓRDÃO. RETORNO DOS AUTOS DETERMINADO PELA 2ª VICE-PRESIDÊNCIA PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ART. 1.030, II, DO CPC). DISCUSSÃO SOBRE A LEI N. 8.467/2017, ALTERADA PELA LEI N. 8.614/2018, DO MUNICÍPIO DE JOINVILLE, QUE REGULAMENTA O TRANSPORTE MOTORIZADO INDIVIDUAL PRIVADO E REMUNERADO DE PASSAGEIROS, COM O USO DE APLICATIVOS DE TECNOLOGIA DE TRANSPORTE. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE ‘DIRETRIZES DA POLÍTICA NACIONAL DE TRANSPORTES’ E ‘TRÂNSITO E TRANSPORTE’ (ART. 22, INCISOS IX E XI, DA CF). COBRANÇA DE PREÇO PÚBLICO PELO USO INTENSIVO DO SISTEMA VIÁRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA PELO NÃO PAGAMENTO. DESRESPEITO À LEI FEDERAL N. 12.587/2012, ALTERADA PELA LEI N. 13.640/2018, QUE FIXA AS NORMAS GERAIS SOBRE A MATÉRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A TESE JURÍDICA VINCULANTE DEFINIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ACERCA DO TEMA 967 DE REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO” (fl. 1, e-doc. 12).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    6. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator do Tribunal de origem ressaltou:



    “(...) o incidente de arguição de inconstitucionalidade foi suscitado sob o fundamento de que o preço público (ou tarifa) previsto nos arts. 4º, § 2º, 8º, 9º, 10, 11 e 12, da Lei n. 8.467/2017, alterada pela Lei n. 8.614/2018, e no art. 1º, §§ 1º e 2º, do Decreto n. 30.272/2018, do Município de Joinville, cobrado para remunerar o uso intensivo do sistema viário urbano pelas prestadoras de serviços de transporte remunerado privado individual de passageiros, malfere os arts. 1º, inciso IV; 5º, ‘caput’; 21, inciso XX; 22, incisos I, IX e XI; 145, inciso II; 150, inciso II; e 170, inciso IV, da Constituição Federal (art. 1º, inciso V; e art. 134, § 4º, da CE).



    (...) O Município de Joinville, como lhe asseguram o art. 30, incisos I e II, da Constituição Federal (art. 112, incisos I e II, da CE), e os arts. 11-A e 11-B da Lei Federal n. 12.587/2012, com a redação da Lei Federal n. 13.640/2018, editou a Lei n. 8.467, de 6/11/2017, alterada pela Lei Municipal n. 8.614, de 18/9/2018, que regulamentou ‘o transporte motorizado individual privado e remunerado de passageiros, com o uso de aplicativos de tecnologia de transporte’.



    (...) é vedado aos Municípios e ao Distrito Federal, ainda que lhes seja assegurado o direito de regulamentar e fiscalizar o transporte remunerado privado individual de passageiros, contrariar as diretrizes fixadas pela legislação federal, o que impede a cobrança de preço público pelo uso do sistema viário urbano, porquanto não está prevista na Lei Federal n. 12.587/2012, alterada pela Lei n. 13.640/2018.



    (...) Em relação ao art. 1º, §§ 1º e 2º, do Decreto n. 30.272/2018, do Município de Joinville, por não se tratar de um decreto autônomo, mas regulamentador do art. 12 da Lei n. 8467/2017, alterada pela Lei n. 8.614/2018, a questão se insere no campo de ilegalidade, e não da inconstitucionalidade” (fls. 8, 13 e 21, e-doc. 12).



    O julgado recorrido harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, conforme julgado no Recurso Extraordinário n. 1.054.110/SP, Relator o Ministro Roberto Barroso,no qual este Supremo Tribunal reconheceu a existência de repercussão geral e decidiu que “I - A proibição ou restrição da atividade de transporte privado individual por motorista cadastrado em aplicativo é inconstitucional, por violação aos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência; II - No exercício de sua competência para regulamentação e fiscalização do transporte privado individual de passageiros, os Municípios e o Distrito Federal não podem contrariar os parâmetros fixados pelo legislador federal (CF/1988, art. 22, XI)” (Tema 967).



    Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECRETO 12.977/2018 DO MUNICÍPIO DE NITERÓI/RJ. TRANSPORTE INDIVIDUAL PRIVADO REMUNERADO DE PASSAGEIROS INTERMEDIADO POR PLATAFORMAS DIGITAIS. COBRANÇA DE PREÇO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. RE 1.054.110-RG. TEMA 967 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Examina-se nestes autos a constitucionalidade de decretos do Município de Niterói/RJ, que instituíram diversas exigências para o transporte individual privado remunerado de passageiros intermediado por plataformas digitais, bem como estabeleceram a cobrança de preço público, não previsto na Lei Federal 13.640, de 26 de março de 2018. 2. Sobre a matéria, esta SUPREMA CORTE já teve a oportunidade de se manifestar, nos autos do RE 1.054.110-RG, de relatoria do Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 6/9/2019, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 967), em que se fixou tese no sentido de que: I - A proibição ou restrição da atividade de transporte privado individual por motorista cadastrado em aplicativo é inconstitucional, por violação aos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência; II - No exercício de sua competência para regulamentação e fiscalização do transporte privado individual de passageiros, os Municípios e o Distrito Federal não podem contraria os parâmetros fixados pelo legislado federal (CF/1988, art. 22, XI). 3. Os Decretos Municipais em questão, a pretexto de organizarem o sistema viário urbano, instituíram condições para o exercício do transporte privado individual de passageiros não previstos na referida lei federal, tais como a dependência de outorga do direito de uso e de pagamento de preço público, violando, desse modo, a tese fixada no Tema 967 da repercussão geral. 4. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.390.895-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.10.2022).



    “AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. SERVIÇO DE TRANSPORTE PRIVADO INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS POR APLICATIVOS. PREÇO PÚBLICO. DECISÃO QUE AFASTA A EXIGIBILIDADE DA EXAÇÃO. ALEGAÇÃO DE RISCO À ORDEM ECONÔMICA. INOCORRÊNCIA. ADEQUAÇÃO AO TEMA 967 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTE. IMPOSSIBILIDADE LÓGICA DE RECONHECIMENTO DE LESÃO AO INTERESSE PÚBLICO. ESTREITO ÂMBITO DE COGNIÇÃO DOS INCIDENTES DE CONTRACAUTELA. PEDIDO DE SUSPENSÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O incidente de contracautela é meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF). 2. In casu, verifica-se que a decisão cuja suspensão se requer se encontra em conformidade com a tese firmada por ocasião do julgamento do RE 1.054.110, Tema 967 da repercussão geral, no sentido da imperatividade da observância dos parâmetros fixados pelo legislador federal. 3. A decisão de tribunal local que afasta a exigibilidade de preço público cobrado de prestadores de serviço de transporte remunerado privado de passageiros, por aplicativos, adéqua-se ao Tema 967 da sistemática da repercussão geral, de modo a restar afastada a caracterização de lesão de natureza grave à ordem e à economia públicas. Precedentes. 4. Agravo a que se nega provimento” (SS n. 5.555-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 19.8.2022).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional. 3. Decreto distrital que impôs condicionante não prevista no Código de Trânsito Brasileiro e na Lei 12.587/2012. Exigência de inspeção veicular anual em automóvel locado, como condição para emissão do certificado de autorização, necessário para o exercício de transporte individual privado de passageiros relacionado à plataforma Uber. 4. Competência privativa da União para legislar sobre trânsito e transporte. 5. Os Municípios e o Distrito Federal não podem contrariar os parâmetros fixados pelo legislador federal no exercício de sua competência para regulamentação e fiscalização do transporte privado individual de passageiros. Tema 967 da sistemática da repercussão geral. 6. Decisão do Tribunal de origem vai ao encontro da jurisprudência desta Corte. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Negado provimento ao agravo regimental” (RE n. 1.275.708-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TRANSPORTE INDIVIDUAL REMUNERADO DE PASSAGEIROS POR APLICATIVO. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 1. Embargos de declaração em que se questiona tese fixada em regime de repercussão geral, no sentido de limitar a competência dos Municípios e do Distrito Federal na regulamentação e fiscalização do transporte individual remunerado de passageiros por aplicativo (item 2 da tese do RE 1.054.110-RG). 2. As teses fixadas na presente repercussão geral buscaram refletir os principais fundamentos do julgamento, o que inclui a fixação dos limites da competência regulamentar e fiscalizatória atribuída aos Municípios e ao Distrito Federal sobre a atividade de transporte individual de passageiros por aplicativo. Não há razão, portanto, para remover o item 2 da tese, que reflete o entendimento desta Corte sobre o tema. 3. Ainda que a embargante discorde das conclusões alcançadas pelo Tribunal, não pode pretender revê-las por meio de embargos de declaração. A via recursal adotada não se mostra adequada para, a pretexto de correção de inexistentes vícios internos do acórdão proferido, postular a renovação de julgamento que transcorreu de maneira hígida e regular. Precedentes. 4. Embargos de declaração a que se nega provimento” (RE n. 1.054.110-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Plenário, DJe 1º.6.2020).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.  



    Brasília, 27 de janeiro de 2023.  



    Ministra CÁRMEN LÚCIA



    Relatora